Tribunal: TJMT
Processo: 1027282-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027282-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LARISSA DE MATOS E SILVA - CPF: 013.485.271-02 (RECORRENTE), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), JP COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - CNPJ: 37.317.011/0001-00 (RECORRIDO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027282-78.2021.811.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Larissa de Matos e Silva

Parte Recorrida:
JP Comércio de Piscinas Eireli

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 81

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE – REVELIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Danos morais caracterizados em virtude da não entrega de produto adquirido e pago pelo consumidor, configurando-se a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora, ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a ré à obrigação de entregar e instalar o bem adquirido pela consumidora, no entanto, por entender que houve mero descumprimento contratual, deixou de fixar indenização por danos morais.

Narra a parte autora que adquiriu da Reclamada, em 21/01/2021, “
01 (uma) piscina Modelo Italiana Splash 4,00 x 2,40 x 1,30, inclusa a casa de máquina, com instalação e frete incluso”,
pelo valor de R$ 9.900,00
(nove mil e novecentos reais)
, sendo que, até a propositura da ação, a casa de máquina não lhe foi entregue por falta do produto em estoque.

Em suas razões recursais, requer a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado, portanto, que suportou muito mais do que meros aborrecimentos.

Mesmo devidamente intimada, a ré deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pela Reclamada, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Dos autos se vê que a parte autora, por meio das conversas de aplicativo, comprova que, de fato, o produto adquirido não fora entregue pela ré.

Por sua vez, a ré, mesmo devidamente citada e intimada, manteve-se inerte nos autos, sendo reconhecida em sentença a sua revelia.

Desta forma, a Recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - e determinar a entrega do bem.

Sobre os danos morais, que a autora almeja a fixação,
entendo que a Reclamante foi submetida à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que adquiriu produto determinado e específicos, no entanto, a ré deixou de cumprir com a obrigação de efetuar a entrega.

Desse modo, entendo que ficou configurado o
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022